Tribunal: TJMT
Processo: 1003534-20.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe N. 1003534-20.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE:
DR. RONALDO BEZERRA DOS SANTOS
DR. ALDEMAR MATEUS SOARES
PACIENTE:
JULIANA BERNARDO DA SILVA
E M E N T A
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – 1. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – NULIDADE PRISIONAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DE ADVOGADO DE DEFESA NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – QUESTÕES SUPERADAS COM A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – NOVO TÍTULO PRISIONAL – WRIT PARCIALMENTE EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – 2. PRISÃO CAUTELAR DOMICILIAR – MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE – INAPLICABILIDADE – CONTUMÁCIA NA PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS – REGISTROS CRIMINAIS E CONDENAÇÃO ANTERIOR – 3. RECOMENDAÇÃO No. 62 DO CNJ – NÃO APLICAÇÃO – ÓBICE DA RECOMENDAÇÃO N. 78/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE EXCETUA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR ÀS PESSOAS CONDENADAS POR CRIMES HEDIONDOS E ASSEMELHADOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - 4. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO E DENEGADA NA PARTE SUBJACENTE.
1. Esta Corte tem reiteradamente decidido que a superveniência de decreto prisional preventivo torna prejudicada a arguição de ilegalidade da prisão em flagrante anterior, visto que na hipótese o título judicial em que repousa a segregação passa a ter novo fundamento.
2. Não se concede prisão domiciliar à mãe contumaz na prática do tráfico de drogas.
3. Não se aplicam as disposições do art. 4o da Recomendação n. 62/CNJ aos processados e condenados por tráfico de drogas. Inteligência da Recomendação n. 78/CNJ.
4. Ordem parcialmente extinta sem julgamento de mérito, e, na parte subjacente, denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003534-20.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), JULIANA BERNARDO DA SILVA - CPF: 021.746.631-12 (PACIENTE), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), JUIZ DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (IMPETRANTE), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON ROCHA VALADARES JUNIOR - CPF: 001.862.291-78 (TERCEIRO INTERESSADO), UCARISTON DE MORAIS PEREIRA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), MICAELY BATISTA TRIGUEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO –
1. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
– NULIDADE PRISIONAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DE ADVOGADO DE DEFESA NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – QUESTÕES SUPERADAS COM A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – NOVO TÍTULO PRISIONAL –
WRIT
PARCIALMENTE EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
–
2. PRISÃO CAUTELAR DOMICILIAR
– MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE – INAPLICABILIDADE – CONTUMÁCIA NA PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS – REGISTROS CRIMINAIS E CONDENAÇÃO ANTERIOR –
3. RECOMENDAÇÃO No. 62 DO CNJ –
NÃO APLICAÇÃO – ÓBICE DA RECOMENDAÇÃO N. 78/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE EXCETUA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR ÀS PESSOAS CONDENADAS POR CRIMES HEDIONDOS E ASSEMELHADOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
4. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO E DENEGADA NA PARTE SUBJACENTE
.

1. Esta Corte tem reiteradamente decidido que a superveniência de decreto prisional preventivo torna prejudicada a arguição de ilegalidade da prisão em flagrante anterior, visto que na hipótese o título judicial em que repousa a segregação passa a ter novo fundamento.

2. Não se concede prisão domiciliar à mãe contumaz na prática do tráfico de drogas.

3. Não se aplicam as disposições do art. 4o da Recomendação n. 62/CNJ aos processados e condenados por tráfico de drogas. Inteligência da Recomendação n. 78/CNJ.

4. Ordem parcialmente extinta sem julgamento de mérito, e, na parte subjacente, denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Buscam os Drs. Ronaldo Bezerra dos Santos, OAB/MT 9.521-B, e Aldemar Mateus Soares, OAB/MT 28.629-O, inclusive em sede liminar, o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a
Juliana Bernardo da Silva
, qualificada, apontando como coatora a DD. autoridade judiciária plantonista da comarca de Rondonópolis, que converteu a prisão em flagrante delito ocorrida em 24/02/2021 em prisão preventiva, ante a acusação da prática de crime de organização criminosa [art. 2o, da Lei n. 12.850/2013], a seu ver, ilegal e injustamente.

Asserem os impetrantes que, ao contrário do que consta da “
Nota de Ciência e Garantias Constitucionais
” lavrada nos autos de prisão em flagrante delito, eles não foram acionados para participar da lavratura do referido auto, tendo sido cientificados da prisão na madrugada do dia 25/02/2021, muito tempo depois de finalizado o ato de interrogatório da paciente, às 21h35min do dia 24/01/2021.

Sustenta ainda que a paciente tem quatro filhos menores, possuindo a mais nova apenas 10 meses de idade, e a mais velha, 15 anos de idade, todos dependentes integralmente dos cuidados da paciente, o que lhe confere direito à prisão cautelar domiciliar, nos moldes da decisão proferida nos HHCC Coletivos 143641 e 188820/DF, ambos do c. STF.

Por último, salienta que a Cadeia Feminina de Rondonópolis registra seis casos ativos de contaminação por
Covid-19
, o que reforça a necessidade de colocação da paciente em regime domiciliar, nos termos da Recomendação n. 62/CNJ.

Nesses termos, pede a concessão liminar da ordem mandamental, para restituir a liberdade ambulatorial da paciente, com ou sem medidas cautelares diversas, ou colocação em regime cautelar domiciliar, nos termos da fundamentação retro, confirmando-se no mérito da ação mandamental.

A ação está instruída com os documentos constantes dos ids. 78324499 a 78340953, que concerne a cópias das certidões de nascimento dos filhos menores.

A distribuição foi realizada automaticamente na modalidade sorteio ao eminente Des. Rui Ramos Ribeiro [id. 78340967]. Porém, considerando a existência de feito anterior capaz de gerar prevenção de julgador [id. 78369482], a impetração foi redistribuída na forma da Consulta n. 96993-98.2018.8.11.0000.

A certidão no id. 78369492 apontou que o processo e julgamento do feito independe de prévio recolhimento de custas iniciais.

O despacho no id. 78549477 reitera o que já havia sido assinalado na certidão no id. 78369482.

A liminar foi indeferida em 09/3/2021 [id. 79101952], e as informações aportaram aos autos em 12/3/2021 [id. 79451456].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Roosevelt Pereira Cursine, opina pela
extinção parcial da ordem mandamental, e, na parte admitida, pela denegação
:

“
Sumário:
Paciente presa em flagrante delito, convertido em prisão preventiva, por, em tese, integrar organização criminosa – Impetração de habeas corpus sustentando que deve a paciente ser solta ou colocada em prisão domiciliar, pois (I) os advogados constituídos não foram cientificados da prisão em flagrante da paciente, ficando ela desacompanhada durante o interrogatório; (II) ela possui 04 filhos menores de idade, dependentes exclusivamente de seus cuidados e (III) ela pode ser colocada em situação de risco de periclitação à vida decorrente da pandemia acarretada pelo COVID-19 – Liminar indeferida – Inocorrência de constrangimento ilegal – Decretada a prisão preventiva resta superada a alegação de eventual irregularidade (que sequer ocorreu) do flagrante – Não há comprovação nos autos que a paciente tenha preenchido os requisitos do art. 318 do CPP, pois não demonstrou ser ela imprescindível aos cuidados dos filhos menores de idade – A soltura em razão da propagação do Novo Coronavírus é medida excepcionalíssima, a qual não restou verificada in casu – Decisão devidamente fundamentada e de acordo com os ditames legais e constitucionais – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Constrangimento ilegal não caracterizado –
Pelo conhecimento parcial do habeas corpus e, na parte em que for conhecida, pela denegação da ordem
” [id. 70199974, p. 1].

Considerando a ausência de cumprimento integral do comando judicial proferido por ocasião da análise do pedido de tutela liminar, determinei a colheita de informações complementares para que a autoridade judiciária trouxesse à impetração cópia das peças e decisões que interessam aos pontos mencionados na inicial, quais sejam, cópia do termo de audiência de custódia, bem como a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, bem como outras que eventualmente tenham surgido após as informações, a exemplo de esclarecimentos a respeito da realização do estudo psicossocial que havia sido anteriormente determinado.

A autoridade judiciária de origem complementou as informações em 30/3/2021 [id. 81629992], transcrevendo os fatos e argumentos que dão suporte à prisão preventiva, bem como, fez juntar aos autos cópia do laudo social e psicológico realizado no seio da residência da paciente Juliana [id. 81629993] e respectivo relatório de estudo psicossocial [id. 81629994].

Renovada vista dos autos à Cúpula Ministerial, esta, na pessoa do Dr. Roosevelt Pereira Cursine, manteve o parecer escrito ofertado anteriormente, com especial destaque no sumário a seguir transcrito:

“
Sumário:
Paciente presa em flagrante delito, convertido em prisão preventiva, por, em tese, integrar organização criminosa – Impetração de habeas corpus sustentando que deve a paciente ser solta ou colocada em prisão domiciliar, pois (I) os advogados constituídos não foram cientificados da prisão em flagrante da paciente, ficando ela desacompanhada durante o interrogatório; (II) ela possui 04 filhos menores de idade, dependentes exclusivamente de seus cuidados e (III) ela pode ser colocada em situação de risco de periclitação à vida decorrente da pandemia acarretada pelo COVID-19 – Liminar indeferida – Inocorrência de constrangimento ilegal – Decretada a prisão preventiva resta superada a alegação de eventual irregularidade (que sequer ocorreu) do flagrante – Não há comprovação nos autos que a paciente tenha preenchido os requisitos do art. 318 do CPP, pois não demonstrou ser ela imprescindível aos cuidados dos filhos menores de idade – Além disso, não obstante as alegações de que as crianças sentem falta da mãe, a paciente coloca em risco o bem estar e a vida dos próprios filhos, em virtude dos crimes gravíssimos pelos quais está respondendo – Princípio da proteção integral das crianças – A soltura em razão da propagação do Novo Coronavírus é medida excepcionalíssima, a qual não restou verificada in casu – Decisão devidamente fundamentada e de acordo com os ditames legais e constitucionais – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Constrangimento ilegal não caracterizado –
Pelo conhecimento parcial do habeas corpus e, na parte em que for conhecida, pela denegação da ordem
” [id. 82123497, p. 1].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se que a alegada
nulidade prisional por cerceamento de defesa em razão da ausência de participação de advogado de defesa no auto de prisão em flagrante delito
restou
superada com a realização da audiência de custódia em 26/02/2021, e a conversão do título prisional flagrancial em decreto preventivo
, consoante explicitou a autoridade judiciária de origem nas informações [id. 79451456, p. 5],
verbis
:

“
Cuida-se de inquérito policial, onde a autoridade policial indiciou GILSON ROCHA VALADARES JUNIOR por suposta infração ao art. 2° da Lei n° 12.850/2013 e art. 12 da Lei n° 10.826/03; UCARISTON MORAES PEREIRA FILHO e JULIANA BERNARDO SILVA, ao art. 33 e art. 35 da Lei 11343/06 e art. 2° da Lei n° 12.850/2013; MICAELY BATISTA TRIGUEIRO por suposta infração ao art. 35 da Lei 11343/06 e art. 2° da Lei n° 12.850/2013; e GLEICE ANDRIELLY VIEIRA SANTANA, ao art. 2° da Lei n° 12.850/2013.

Dessume-se dos autos que a Polícia Civil recebeu informações de que alguns suspeitos, que estavam residindo no Bairro Marechal Rondon, participavam de uma organização criminosa, e que, de forma associada, cometiam crime de estelionato, tráfico de drogas e ocultava armas em suas residências. As armas seriam utilizadas para a prática de crimes, como roubos e homicídios.

Diante das informações, os agentes iniciaram monitoramento no local. Foi informado que Juliana, juntamente com Ucariston, teriam em sua posse quantidade de dinheiro, anotações, chips e outros documentos que comprovavam que ambos praticavam crime de estelionato.

Diante das suspeitas de que haviam diversos ilícitos na residência, os agentes realizaram abordagem do local e encontraram o suspeito Ucariston, que estava utilizando tornozeleira eletrônica.

Quando percebeu a presença dos policiais, Ucariston quebrou o seu aparelho celular, seguindo orientação da facção comando vermelho e também tentou ocultar uma quantidade de dinheiro e diversos chips de celular. Iniciada as buscas, foi encontrada diversas anotações em cadernos e folhas que continham anúncios de diversos veículos e outros objetos, todos redigidos a mão.

O autuado Ucariston afirmou que teria saído recentemente da penitenciária e que estava realmente praticando estelionato, utilizando o OLX como forma de anúncios.

Depois de um tempo, a suspeita/paciente Juliana chegou na residência e negou praticar o crime, mas contrário a esta afirmação, os policiais encontraram anotações que, pela caligrafia comparada ao RG de outros documentos de Juliana, percebeu-se, com facilidade, a semelhança das caligrafias. Ainda em buscas, foi localizada uma porção que aparentava ser maconha.

Em continuidade nas buscas, os agentes encontraram uma conta de energia do mês de fevereiro, que tinha como endereço o Jardim Luz d'Yara e questionaram os autuados Juliana e Ucariston sobre o que teria nesse imóvel. A suspeita Juliana apresentou relatos contraditórios e confusos, demonstrando certo nervosismo.

Os policiais suspeitaram que o referido local poderia ser residência de outros integrantes da organização criminosa. A paciente Juliana relatou que quem morava no local era sua sobrinha Micaely Batista. Assim, outra equipe foi no local e apreenderam um controle remoto de drone phantom 4,ress.

Os controles estavam guardados de forma que escondia as luzes, cuja prática é usada para jogar entorpecente na penitenciária. Houve apreensão de linha, cadernos e folhas com diversas anotações similares as encontradas na residência de Juliana e Ucariston.

As anotações apresentavam especificações de veículos, placas, valores e contas bancárias.

Em um dos cadernos localizados, havia citações com nomes de diversos faccionados da organização criminosa comando vermelho, valores em dinheiro, anotações referente ao entorpecente ‘skunk’. Ainda foi identificada anotações que se referiam ao termo ‘feijão’, conhecida a maconha. Suspostamente, havia uma contabilidade que comprovaria a traficância. Micaely foi apreendida no local.

A suspeita Maxini Evelin, que reside com Micaely, não estava na residência. A suspeita Maxini seria responsável pela contabilidade da facção comando vermelho.

Em continuidade, os agentes, analisando alguns pontos que o suspeito Ucariston supostamente utilizava com frequência, observaram um ponto que o suspeito frequentava constantemente e que, quando perguntado de quem era o local, Ucariston demonstrou nervosismo e versões contraditórias.

Os policiais perguntaram se no local havia droga e o flagrado Ucariston relatou que não teria. Os agentes ainda questionaram Ucariston se havia outro integrante que praticava estelionato, todavia, o autuado silenciou e novamente apresentou versões contraditórias.

Os policiais se dirigiram até o local e encontraram na residência um revolver calibre 38, o qual estava dentro de uma almofada. Também foi localizado cadernos com diversas anotações referente a venda de veículos e objetos.

Na residência foi apreendido o suspeito Gilson Rocha, que é proprietário da residência. Após algum tempo, uma pessoa chegou no local e se apresentou como Alessandro Alves de Lima Rodrigues. Alessandro relatou que foi no local cobrar um valor referente a uma garota de programa que Gilson não teria pagado. Os agentes esclareceram que foram apreendidos diversos aparelhos celulares, anotações e outros documentos.

Em consulta aos sistemas do Poder Judiciário, constatou-se que a paciente Juliana é, em tese, reincidente, possuindo um executivo de pena registrado sob no 7302-51.2013.811.0064 – Código 616601, cujos autos foram remetidos ao Juízo da Execução Penal de Brasília em 30/08/2018.

O suspeito Gilson Rocha Valadares Junior é reincidente, registrando quatro condenações no GR/SEEU 0402155-93.2020.8.07.0015.

O indiciado Ucariston também é reincidente, com três condenações criminais no GR/SEEU 0008491-30.2014.8.11.0064, sendo que teria sido progredido de regime no dia 21/01/2021.

Ainda houve a apreensão de diversos bens de suposta origem ilícita, como droga, motocicletas, dinheiro, drone, celulares, papeis com anotações, carretel de linha, dezessete chips de telefone, caderno com anotações, documentos pessoais e cartões de crédito.

Os autos foram aportados e houve a realização de audiência de custódia no dia 26/02/2020.

Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado aos flagrados, sobretudo do registro de natureza criminal, remontando existência de reiteração delitiva. Assim, o Juízo homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva de todos os autuados. Ao Poder Judiciário, na condição de guardião dos direitos fundamentais, cabe a tarefa de também resguardar a paz social e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar.

Nesse contexto, com a melhor doutrina, o fundamento da ordem pública dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crime que causassem intranquilidade social.

Nessa toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão. Também, a Lei 12.403/11 parece ter aceitado essa realidade, prevendo alguma das hipóteses de decretação de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais (CPP, 282, I e 319).

Além disso, o simples fato da paciente JULIANA BERNARDO DA SILVA possuir filhos menores, por si só, não possui o condão de garantir-lhe o direito à prisão domiciliar ou revogação da prisão preventiva, sendo imprescindível a análise de elementos subjetivos.

Ademais disso, não há nos autos qualquer comprovação de que a presença da genitora seria imprescindível para os cuidados da criança, como a imprescindibilidade da genitora para a criação dos filhos, conforme entendimento jurisprudencial do E. TJMT.

Além disso, a custódia em domicílio visa a proteção integral das crianças, NÃO SENDO ADMITIDA COMO FORMA DE GARANTIR À MÃE ENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE UMA ESPÉCIE DE IMUNIDADE PRISIONAL, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Superada tal questão, passa-se a manifestar-se quanto ao pedido de liberdade sob o argumento da pandemia da Covid-19.

De início, por desconhecimento técnico, o Juízo deixa de fazer quaisquer considerações acerca do vírus que tanto mal dissemina mundo afora e que, inclusive, além do evidente ataque a vida e a saúde do ser humano, poderá trazer efeitos futuros econômicos com marcas indeléveis.

Segundo extrai-se da postulação defensiva, requer-se a defesa a concessão de liberdade em razão da decisão proferida pelo Min. Marco Aurélio de Mello na ADPF 347 e Recomendação 62 do CNJ.

Sem embargo, cediço que no estado de caos que se instalou após o COVID-19, foi expedida a Recomendação n. 62 do CNJ e proferida decisão liminar exortativa na ADPF 347 – que muito embora refira-se ao Juízo da execução penal, tem servido de base para pedidos correlatos -as quais caminhavam no mesmo sentido.

Do art. 4o da Recomendação n. 62/CNJ se extrai:

Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dia sou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; (...)

O conclamo do Min. Marco Aurélio ao examinar a liminar na ADPF 347 foi exarado nos seguintes termos:

‘De imediato, conclamo os Juízos da Execução a analisarem, ante a pandemia que chega ao País – infecção pelo vírus COVID19, conhecido, em geral, como coronavírus –, as providências sugeridas, contando com o necessário apoio dos Tribunais de Justiça e Regionais Federais. A par da cautela no tocante à população carcerária, tendo em conta a orientação do Ministério da Saúde de segregação por catorze dias, eis as medidas processuais a serem, com urgência maior, examinadas: a) liberdade condicional a encarcerados com idade igual ou superior a sessenta anos, nos termos do artigo 1o da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003; b) regime domiciliar aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19; c) regime domiciliar às gestantes e lactantes, na forma da Lei no 13.257, de 8 de março de 2016 – Estatuto da Primeira Infância; d) regime domiciliar a presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça; e) substituição da prisão provisória por medida alternativa em razão de delitos praticados sem violência ou grave ameaça; f) medidas alternativas a presos em flagrante ante o cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça; (...).’

Inequívoca a similaridade das recomendações.

Contudo, o STF, em julgamento plenário, não referendou a liminar e, portanto, não subsistiu a diretriz, entendendo-se que a recomendação não se sustentava eis que o Judiciário não tem atribuição para conceder uma forma atípica de indulto e, de igual modo, não referendou as conclamações constantes em sede liminar que, frisase, muito se assemelham àquelas ditadas pelo CNJ.

Segundo o Min. Alexandre de Moraes, ‘O que há na medida cautelar é uma determinação para que se realize uma megaoperação dos juízes de execução para analisar detalhadamente todas essas possibilidades, não se aguardar caso a caso. Há, ao meu ver, formalmente o problema da ampliação do pedido. E há uma determinação expressa, não para que se solte todo mundo, mas para que se faça uma espécie de mutirão de todos os indivíduos. E fora do âmbito da ADPF’.

O Ministro Luis Roberto Barroso acrescentou que ‘A verdade é que para bem e para mal, a contaminação no Brasil ainda está no topo da cadeia alimentar.

Estamos falando ainda de gente que se socorre na rede privada, estamos falando de gente que se socorre na rede D’Or, que vai pro Einstein. A liberação em massa de pessoas não testadas, ainda mais se já tiver ocorrido no sistema penitenciário, oferecerá um imenso risco sanitário.’

Do mesmo modo, pontuou o Min. Luiz Edson Fachin ‘O Judiciário não tem atribuição de induzir uma forma atípica de indulto’ e, ainda, acrescentou a Ministra Carmen Lucia, para quem ‘Vivemos uma situação em que a

menor judicialização possível fará melhor para o sistema do que a intervenção.’

Em tal contexto, nos termos do art. 102, §1o da CRFB/88 e art. 10, §3o da Lei 9.882/99, iniludivelmente referido pronunciamento possui eficácia contra todos e efeitos vinculante -, notadamente como corre no caso em apreço dado qualquer apontamento do quadro de saúde, bem como acerca de suposições de superlotação e deficiência nas medidas de contenção do vírus.

Em tal propósito, o país mais afligido pelo vírus, a Itália, adotou a postura de isolamento das pessoas presas, bloqueando visitação, o que já tem sido praticado nos ergástulos desta cidade e Comarca.

Além do mais, este Juízo detém conhecimento que as unidades encontram-se cumprindo as normas constantes na Nota Técnica Orientativa no 01/2020/CS/SSP/SAAP/SESP-MT.

Sem embargo, mesmo num cenário de extrema preocupação, a soltura desenfreada e irrefletida, apenas funcionaria como uma chancela judicial as omissões estatais que deixam de emprestar as unidades estrutura minimamente adequada.

A propósito, desde o reconhecimento do chamado de estado de coisas inconstitucionais do sistema prisional brasileiro pouco ou nada alterou.

Definitivamente a liberação antecipada ou mesmo a concessão de prisões domiciliares de forma irrefletida e automática como se sugere não é a panaceia para o tema de que ora se trata.

Se por um lado existe risco de contaminação em massa – apesar de todo o empenho das unidades locais – que pode remeter a diversas complicações e até a perda da vida dos seres humanos presos, por outro não existe a segurança mínima que, em liberdade ou prisão domiciliar, não venham a se contaminar.

Trata-se de um viés das chamadas ESCOLHAS TRÁGICAS:

‘Essa relação dilemática, que se instaura na presente causa, conduz os Juízes deste Supremo Tribunal a proferir decisão que se projeta no contexto das denominadas ‘escolhas trágicas’ (GUIDO CALABRESI e PHILIP BOBBITT, ‘TragicChoices’, 1978, W. W. Norton &Company), que nada mais exprimem senão o estado de tensão dialética entre a necessidade estatal de tornar concretas e reais as ações e prestações de saúde em favor das pessoas, de um lado, e as dificuldades governamentais de viabilizar a alocação de recursos financeiros, sempre tão dramaticamente escassos, de outro’ (STF - ARE 727864 A GR / PR – Min Celso de Mello).

A quem o PAI CELESTIAL confiou a missão nobre, honrosa, divina ...de julgar, não pode ter seus pronunciamentos ditados pelo medo e, para assim dizer, realizar SÁIDAS ou SOLUÇÕES CÔMODAS que, no caso concreto, seria a liberação em massa dos seres humanos presos.

Mas o que se entende por escolha certa?

Segundo MICHAElL SANDEL, em uma passagem de sua imprescindível obra ‘Justiça O que é fazer a coisa certa’, o valor certo não consiste em suas consequências, mas na intenção com a qual a ação é realizada. O que importa é o motivo, que deve ser de uma determinada natureza. O que importa é fazer a coisa certa porque é a coisa certa, e não por algum outro motivo exterior a ela. (Ob. cit. p. 143).

E não se está a falar de opções de conteúdo moral...

Em tal contexto, para valer de uma alentada expressão da Juíza Norte Americana Margaret Marshall, citada por Michaell J. Sandel, a ‘obrigação - dos juízes – é definir a liberdade de todos, e não impor o próprio código moral’.

Sem o apego a fórmulas exageradas, mormente aquelas despidas de conteúdo normativo, com ChaimPerelman, o direito não é evidentemente a moral, mas, na prática, como não se reduz a um formalismo puro, ele pode ser de grande interesse para a razão prática, até a filosofia inteira. Assim, põe-se em relevo o exame que se deve renovar a cada situação particular, de modo que, sempre que é esperada uma escolha moral, deve-se apresentar razões com autoridades suficientemente persuasiva para serem admitidas pelo auditório universal (Ética e Direito – Tradução de Maria Ermantina Galvão G. Pereira – São Paulo: Martins Fontes, 1996)

Concluindo o entender ora revelado, mesmo que se entenda como de observância obrigatória a Recomendação 62/CNJ,

...um ser apaixonado por justiça não se contentará em aplicar estrita e cegamente as regras que decorrem de seu sistema normativo; sempre pensará no fundamento arbitrário de seu sistema que não é, e não pode ser, um sistema perfeito. Não esquecerá que, ao lado dos valores reconhecidos por ele, existem outros valores aos quais algumas pessoas se devotam e pelos quais se sacrificam, e que é possível uma revisão de valores. (...) Assim é que, embora pareça ser a justiça a única virtude racional, que se opõe à irregularidade dos nossos atos, à arbitrariedade das nossas regras, não se deve esquecer que sua ação mesma é fundamentada em valores arbitrários, irracionais, e que a estes se opõem outros valores aos quais um sentimento de justiça refinado não pode ser totalmente insensível (PERELMAN, Chain. Ética e Direito – Tradução de Maria Ermantina Galvão G. Pereira – São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 66).

De todo modo, apesar de não ser possuidor dos chamados ‘poderes advinhatórios’, a ausência de divulgação de casos de contaminação intramuros sugere a conclusão que as pessoas presas estão mais seguras lá do que cá.

Por outro lado, às chamadas posturas ativistas do Judiciário – também denominadas de decisões manipuladoras -, oferecem diversos e inequívocos males aos seres gregários que, além de se sujeitarem a regras não elaboradas pelo Legislativo, cujos parlamentares são representantes do povo por excelência, também passam a se sujeitar a ao código moral de cada magistrado.

É o que se passaria quando permite progressão antecipada, prisão domiciliar não prevista em lei, liberdade condicional sem assento legal etc.

Mesmo em um cenário de caos, mesmo com a proclamação de estado de inconstitucionalidade do sistema penitenciário, mesmo em um cenário de acentuada preocupação e anormalidade, tratam-se de temas de competência do Congresso Nacional (CRFB/88, 22, I).

A tal propósito, em recente decisão acerca do tema no HC-STF 143641, o Min. Ricardo Lewnadowski deixou assentado:

Noutro vértice, não considero viável, prima facie, a expedição de alvará de soltura coletivo. Embora reconheça o potencial inovador e generoso da providência pleiteada pelos amicicuriae, penso que tal inovação deveria ser objeto de maior discussão na seara própria, que é a do Parlamento, antes de sua adoção por meio de decisão judicial.

Dito de outro modo, a solução do tema perturbador e preocupante, não pode ficar a cargo do Judiciário.

Aliás, são os JULGAMENTOS DE CONOTAÇÃO MORAL em feitos dessa natureza, especificamente, a partir do conceito de integridade, defendido por determinados setores da doutrina. O direito como integridade (‘law as integrity’) pressupõe a adoção da tese da resposta certa (‘rightanswer’) – que de seu turno importa na adoção de uma particular epistemologia moral interpretativa, segundo a qual, entre outras coisas, haveria sempre verdades morais objetivas na interpretação (Marinoni, Luiz Guilherme. Código de processo civil comentado. [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 4. ed. rev., atual e ampl. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018).

Exatamente nesse contexto de excessos e inobservância da separação de funções estatais, bem assim usurpando funções legislativas que são dirigidas as fundadas críticas da professora INGEBORG MAUS no imprescindível artigo ‘Judiciário como Superego da Sociedade - Sobre o papel da atividade jurisprudencial na ‘sociedade órfã’:

Com a apropriação dos espaços jurídicos livres por uma Justiça que faz das normas ‘livres’ e das convenções morais o fundamento de suas atividades reconhece-se a presença da coerção estatal, que na sociedade marcada pela delegação do superego localiza-se na administração judicial da moral. A usurpação política da consciência torna pouco provável que as normas morais correntes mantenham seu caráter originário. Elas não conduzem a uma socialização da Justiça, mas sim a uma funcionalização das relações sociais, contra a qual outrora as estruturas jurídicas formais compunham uma barreira. O fato de que pontos de vista morais não sejam delegados pela base social parece consistir tanto na única proteção contra sua perversão como também em obstáculo para a unidimensionalidade funcionalista.

No mesmo sentido, colhe-se crítica de JEREMY WALDRON no artigo ‘A essência da oposição ao JudicialReview’:

‘... o judicial review baseado em direitos é inapropriado para sociedades razoavelmente democráticas cujo principal problema não é o fato de suas instituições legislativas serem disfuncionais, mas o fato de que seus membros discordam sobre direitos. (...) Os procedimentos legislativos ordinários podem fazer isso, tenho argumentado, e uma camada adicional de revisão final pelos tribunais acrescenta pouco ao processo, a não ser uma forma bastante insultuosa de cerceamento e uma ofuscação legalista das questões morais em jogo em nossas fiscordâncias sobre direitos.’

Consigna-se ainda, com a devida vênia, não se pode usar a pandemia da COVID-19 como argumento para esvaziar o cárcere, abrindo os portões das unidades prisionais pelo mero receio de contaminação, sem qualquer apontamento concreto.

Aliás, se todo ser humano possui direitos e garantias fundamentais, também se mostra absolutamente vedado deixar a sociedade desprotegida ou indefesa.

Ora, a partir do momento em que ocorreu um comportamento desviado e que, por conseguinte, perturbou a paz social, deve-se zelar para o adequado cumprimento da resposta ou da sanção penal imposta. Não há dúvidas que a correta execução da pena é uma das fases da individualização da pena (CRFB/88, 5o, XLVI).

Nesse mesmo viés, como pontuado pelo MPE, a orientação do Ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Saúde é no sentido de ‘...proteção dos estabelecimentos prisionais, mas seria uma medida muito simplista simplesmente abrir as portas dos presídios, deixando vulnerável o restante da população.’

Trata-se de argumento que também deriva do princípio da proporcionalidade e sua faceta da PROTEÇÃO DEFICIENTE de direitos fundamentais também titularizados pela sociedade.

‘Os direitos fundamentais não podem ser considerados apenas como proibições de intervenção (Eingriffsverbote), expressando também um postulado de proteção (Schutzgebote). Pode-se dizer que os direitos fundamentais expressam não apenas uma proibição do excesso (Übermassverbote), como também podem ser traduzidos como proibições de proteção insuficiente ou imperativos de tutela (Untermassverbote).’ (STF – Segunda Turma – HC 104410 – Rel. Min. Gilmar Mendes – DJe 27/03/2012)

Desta forma, resta prejudicial o pedido da paciente Juliana, no que tange a concessão de liberdade, em decorrência de suposta ameaça de contaminação pelo novo coronavírus.

Entretanto, nesta data, o Juízo determinou a realização de estudo psicossocial no endereço da paciente JULIANA BERNARDO DA SILVA, fixando o prazo de 72 (setenta e duas horas) para a sua realização.

Com a apresentação do respectivo laudo, as partes serão intimadas para manifestar no prazo de 48 (quarenta e oito horas).

Após o cumprimento das referidas determinações, os autos serão remetidos ao gabinete, para verificar quanto a possibilidade de substituição da prisão preventiva para domiciliar da paciente JULIANA BERNARDO DA SILVA.

Por fim, ressalta-se que o inquérito policial foi distribuído perante este Juízo no dia 05/03/2021 e o MPE foi intimado para se manifestar, estando dentro do prazo estabelecido no art. 54 da Lei 11.343/06
” [id. 79451456, pp. 2-16].

Como se vê, não se vislumbra meios a analisar a arguição de que a paciente se encontra presa indevidamente, porque à toda evidência a prisão em flagrante delito foi convertida em prisão preventiva após a impetração,
novo título judicial que torna irremediavelmente prejudicada a análise dos fundamentos do presente
writ
.

Esta Corte tem reiteradamente decidido que a superveniência de decreto prisional preventivo torna prejudicada a arguição de ilegalidade da prisão em flagrante anterior, visto que na hipótese o título judicial em que repousa a segregação passa a ter novo fundamento.

Confira-se, a respeito:

“[...]
Diante da conversão em preventiva da prisão em flagrante do paciente, fica prejudicada a tese de nulidade da sua segregação flagrancial, haja vista que ele se encontra, agora, segregado em virtude de novo título judicial
[...] [TJMT, HC N.U 1026622-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 01/02/2021].

Quanto ao tema subjacente, os impetrantes deduzem que
a paciente tem quatro filhos menores, possuindo a mais nova apenas 10 meses de idade, e a mais velha, 15 anos de idade, todos dependentes integralmente dos cuidados da paciente, o que lhe confere direito à prisão cautelar domiciliar, nos moldes da decisão proferida nos HHCC Coletivos 143641 e 188820/DF, ambos do c. STF.

A autoridade judiciária de origem prestou informações complementares sustentando que o laudo psicossocial realizado no seio familiar da paciente apontou que, embora os filhos desta estejam sentindo a ausência da genitora, estão sob a guarda da avó materna, de modo que é possível concluir “
que estão crescendo em um ambiente saudável, com rotina e afeto, não havendo risco prejudicial ao seu desenvolvimento. Ademais disso, no laudo juntado no auto de prisão em flagrante correlato, qual segue em anexo, Sra Maria Divina informou que os filhos de Juliana também estariam sob os cuidados da outra avó, revelando que as crianças não encontram unicamente sob seus cuidados
” [id. 81629992, p. 7].

Além disso, reiterou a contumácia demonstrada pela paciente, que possui outros registros da mesma natureza e espécie a que responde atualmente, fato reforçado pelas inferências policiais que esclareceram que a residência da paciente é um conhecido ponto de venda de drogas, o que tornaria contraproducente o retorno do convívio das crianças nesse ambiente insalubre da criminalidade.

De fato, observando os elementos de convicção pré-constituídos nos autos, em especial, as informações trazidas pela autoridade judiciária apontada coatora, verifica-se que os indícios orientando a premissa de que a residência da paciente seria um conhecido ponto de venda de drogas da organização criminosa
Comando Vermelho
, ao lado da preexistência de registros criminais pretéritos, inclusive por crimes idênticos aos ora imputados, um dos quais, com condenação anterior, torna absolutamente contraproducente lançar mão da prisão cautelar domiciliar de que trata o art. 318, V, do CPP, estabelece a seguinte hipótese:

“
Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

[...]

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

(Incluído pela Lei no 13.257, de 2016)
”.

Trago, a propósito, os seguintes precedentes desta Corte de Justiça no mesmo sentido, ou seja, conquanto o impetrante tenha trazido documentação comprovando ser a paciente genitora de crianças menores de 12 anos de idade, não se concede prisão domiciliar à mãe contumaz na prática do tráfico de drogas, até mesmo porque a custódia em domicílio visa a proteção integral da(s) criança(s), não sendo admitida como forma de garantir à mãe envolvida com a criminalidade uma espécie de imunidade prisional.

“
HABEAS CORPUS – ART. 155, §4o, INCS. I E IV E ART. 163, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE – 1. INVIABILIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR, NOS TERMOS DO ART. 318-A DO CPP – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS CUIDADOS DA PACIENTE SÃO IMPRESCINDÍVEIS À SUA FILHA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS OU QUE ESTA NÃO ESTEJA SOB A TUTELA DE OUTRO MEMBRO DA FAMÍLIA – PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA – BENESSE QUE NÃO SE CONSTITUI EM SALVO-CONDUTO PARA A GENITORA ENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE – 2. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ – NORMATIVO QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE – FINS ACAUTELATÓRIOS PRETENDIDOS QUE SÓ SERÃO ALCANÇADOS COM A MANUTENÇÃO DO ERGÁSTULO – 3. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – CUSTÓDIA CAUTELAR QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

1. Conquanto a impetrante tenha trazido à baila documentação comprovando ser a paciente genitora de 01 (uma) criança menor de 12 (doze) anos, não consta na prova pré-constituída qualquer elemento probatório apto a indicar que os cuidados da segregada são imprescindíveis à infante menor de idade, tampouco que esta não esteja sob a tutela de outro familiar, a impedir a concessão da benesse à favorecida nessa ordem; até mesmo porque a custódia em domicílio visa a proteção integral da(s) criança(s), não sendo admitida como forma de garantir à mãe envolvida com a criminalidade uma espécie de imunidade prisional, tal como aparentemente se busca na hipótese versanda.

2. A reavaliação das prisões provisórias proposta pela CNJ ao editar a Recomendação n.o 62/2020 é medida excepcional, emergencial e transitória, não implicando em garantia de imunidade prisional, tampouco em salvo conduto para os indivíduos segregados, devendo ser avaliada casuisticamente pelo magistrado, que decidirá dentro de sua discricionariedade motivada e atento à característica rebus sic stantibus da prisão cautelar, se o caso concreto exige a imediata retirada do sujeito do ambiente carcerário.

3. Como é sabido, em razão da natureza processual que detém, a prisão preventiva não guarda vínculos com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que satisfeitos os seus requisitos legais, a tornar descabido o argumento de que é desproporcional em relação a eventual pena ou regime prisional a serem fixados em caso de futura e incerta condenação, até mesmo porque, a apreciação de tal argumento exigiria um amplo revolvimento do lastro probatório, de todo incompatível com o rito célere e sumário do habeas corpus.

4. Ordem denegada. Prisão preventiva mantida
” [TJMT, HC N.U 1025822-93.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021].

Por último, é certo que a reavaliação das prisões cautelares nos termos da Recomendação n.o 62/2020 é medida de caráter excepcional, emergencial e transitório, devendo ser avaliada casuisticamente, não se aplicando genérica e indistintamente a todo e qualquer acusado, visto que a supracitada recomendação do CNJ e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do Covid-19 não implicam em garantia de imunidade prisional, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada e atento à característica rebus sic stantibus da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo, mesmo porque como diz a própria nomenclatura, se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.

Imperioso ressaltar que o Conselho Nacional de Justiça ratificou a
Recomendação 78/2020
que prorrogou por 180 (cento e oitenta) dias às orientações ao Poder Judiciário visando evitar contaminação em massa pelo novo Coronavírus no sistema prisional e socioeducativo e acrescentou à Recomendação 62/CNJ o art. 5°
que retira do âmbito da aplicação da recomendação pessoas processadas ou condenadas por crimes hediondos, crimes contra a administração pública, lavagem de dinheiro, delitos próprios da criminalidade organizada e por crimes de violência doméstica contra a mulher
.

É possível visualizar que a
ratio essendi
da referida proibição levou em conta a periculosidade que os condenados por certos crimes representariam para a sociedade, máxime porque, de acordo com os fundamentos ali contidos, “
o Estado brasileiro não pode retroceder no combate à criminalidade organizada e no enfretamento à corrupção
” [Preâmbulo da Recomendação n. 78/CNJ].

Não se despreza a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19), todavia, não é crível que esse momento de imensa tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila versões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita.

Por essa razão, não se aplicam as disposições do art. 4o da Recomendação n. 62/CNJ aos processados e condenados por tráfico de drogas.

Ante o exposto, com o parecer,
julgo parcialmente extinta a ordem mandamental
aviada em prol de
Juliana Bernardo da Silva
, qualificada, e
denego-a na parte subjacente
, mantendo incólume por ora,
rebus sic stantibus
, a ordem de prisão cautelar contra ela decretada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021